Tribunal: TJDFT
Processo: 0703833-39.2021.8.07.0014
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0703833-39.2021.8.07.0014 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ADRIANE RODRIGUES GAIA APELADO: BANCO BMG SA DESPACHO Intime-se a apelante para se manifestar acerca da preliminar de ausência de dialeticidade suscitada em contrarrazões no prazo de quinze (15) dias em atenção ao disposto no art. 1.009, § 2o, do Código de Processo Civil. Brasília, 1o de janeiro de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator